Tribunal: STF
Processo: HC 246168
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alex Marques Reboucas Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME ÚNICO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE CONDUTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As circunstâncias fáticas expressamente descritas no acórdão denotam que os crimes de roubo e de latrocínio foram cometidos mediante ações inequivocamente autônomas. Assim, inviável o reconhecimento de crime único, diante dos desígnios autônomos e independentes entre os delitos. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (REsp 1.840.125 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia que se reconheça a existência de crime único, nos termos do “acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região na Apelação Criminal n. 0000010-07.2017.4.05.8105”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte impetrante.



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator:



    A defesa pleiteou, entre outras alegações, a absorção dos roubos pelo delito de latrocínio. Por ocasião do julgamento da apelação, a Corte estadual deu parcial provimento ao apelo, para afastar o concurso material de crimes e reconheceu a prática de um crime único de latrocínio.



    [...]



    Na espécie, os trechos do depoimento do réu expressamente consignados no acórdão denotam a conclusão exarada pelo Juízo monocrático de que "a ideia do roubo aos clientes veio à mente de Alex quando os réus já haviam consumado o latrocínio e estavam se retirando da agência" (fl. 263), o que comprova a pluralidade de desígnios entre os roubos e o latrocínio ocorrido anteriormente, razão pela qual reafirmo a existência de concurso de crimes e não de um único delito. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto conforme afirmado “a ideia do roubo aos clientes veio à mente de Alex quando os réus já haviam consumado o latrocínio e estavam se retirando da agência”, tratando-se de hipótese de pluralidade de condutas com desígnios autônomos entre elas, fica afastada a possibilidade de reconhecimento de crime único na espécie. 



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I - Só é possível a consunção do crime de roubo pelo de latrocínio (infração mais grave) quando as ações criminosas (subtração do patrimônio e lesão à vida) forem praticadas contra uma mesma vítima. Não havendo homogeneidade de execução na prática dos delitos de roubo e latrocínio, inviável falar-se em crime único quando a ação delituosa atinge bens jurídicos distintos de diferentes vítimas, devendo incidir, à hipótese, a regra do concurso material, tal como ocorreu na espécie.



    II – Denegação da ordem.



    (HC 115.580 , ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



     Habeas Corpus. Concurso material. Latrocínio (roubo em estabelecimento bancário e morte do agente policial) e roubo de automóvel de particular, no qual os réus fugiram.



    Não há, no caso, dar pela absorção dos crimes de roubo do automóvel e de arma do vigilante, pelo de latrocínio, crime complexo. 



    Relevante é notar, no caso, que, à margem do latrocínio, houve dois roubos, considerados estes em concurso formal. 



    Habeas Corpus indeferido. 



    (HC 69.422 AgR, ministro Néri da Silveira)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente